Tribunal: TJSP
Processo: 2002298-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de cabimento. Preliminar rejeitada, pois a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento é recorrível por agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de cabimento. Preliminar rejeitada, pois a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento é recorrível por agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.015, parágrafo único).

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIABILIDADE. Embora o recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de embargos monitórios seja dotado de efeito suspensivo, mercê da regra geral do artigo 1.012, "caput", do Código de Processo Civil, é possível a execução imediata do valor expresso no mandado de pagamento desde logo, consoante a previsibilidade contida no artigo 702, § 4o, do Código de Processo Civil, que limita a atribuição do efeito suspensivo dos próprios embargos ao julgamento em primeiro grau de jurisdição, liberando a eficácia da decisão inicial, agora convertida em título executivo. Suspensividade que, à vista disso, somente afeta eventuais consectários previstos na própria sentença. Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para autorizar a execução do título na busca do valor constante do mandado de pagamento, excetuadas as verbas acrescidas pela sentença, estas pendentes de confirmação em grau recursal.